Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O O ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, parte requerida na Ação Rescisória proposta pela HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ, apresenta pedido de reconsideração da decisão deste Relator, na qual restou deferido o pedido liminar, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença objeto da ação rescindenda, processo n. 0001914-02.2006.8.07.0008. De início, impende ressaltar que o pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a revisão das decisões proferidas pelo Relator. De todo modo, observo que a argumentação trazida pelo requerido, com a devida vênia, não é suficiente para, de plano, infirmar os fundamentos do decisum questionado, especialmente porque sequer menciona a existência de ação n. 0006734-88.2011.8.07.0008, em que fora reconhecida judicialmente a propriedade da terra à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, e não ao ora requerido, ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA, como teria sido o fundamento que se serviu a sentença rescindenda. Isso posto, por ausência de amparo legal e carência de fundamentos que sustentem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator